Tribunal: TJSP
Processo: 1023988-21.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Sentença de improcedência. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos do segurado em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Seguro empresarial. Finalismo aprofundado.

Ementa:
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Sentença de improcedência. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos do segurado em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Seguro empresarial. Finalismo aprofundado. Incidência do CDC. Sub-rogação da seguradora. Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de apresentação dos bens para a realização de laudo pericial. Óbice ao contraditório que impede a Concessionária de demonstrar eventual inexistência de nexo causal. Ônus que não pode ser suportado pela Empresa prestadora de serviços. Precedentes desta 34a Câmara de Direito Privado. Obrigação de preservar os bens para eventual perícia judicial, havendo medidas judiciais cabíveis se houver óbice a guarda ou preservação dos mesmos. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023988-21.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023988-21.2019.8.26.0114 -Voto no 10446
2
Voto no 10.446
Apelação no 1023988-21.2019.8.26.0114
Apelante: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Comarca: Campinas (9a Vara Cível)
Juiz: Francisco Jose Blanco Magdalena

Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço.
Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de
ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da
concessionária de serviço público. Sentença de improcedência. Ocorrência de danos em aparelhos
eletrônicos do segurado em razão de oscilações e
sobretensão
na
rede
de
energia
elétrica.
Seguro
empresarial. Finalismo aprofundado. Incidência do CDC.
Sub-rogação da seguradora. Entendimento no sentido de que
para legitimar a propositura da demanda de ressarcimento,
cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a
possibilidade de inspecionar os equipamentos danificados,
ou, alternativamente, proceder a guarda dos equipamentos,
ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a
realização de perícia técnica judicialmente. Ausência in
casu de apresentação dos bens para a realização de laudo
pericial.
Óbice
ao
contraditório
que
impede
a
Concessionária de demonstrar eventual inexistência de nexo
causal. Ônus que não pode ser suportado pela Empresa
prestadora de serviços. Precedentes desta 34a Câmara de
Direito Privado. Obrigação de preservar os bens para
eventual perícia judicial, havendo medidas judiciais cabíveis
se houver óbice a guarda ou preservação dos mesmos.
Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO
DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
175/181, que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos
promovida pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face da Companhia
Paulista de Força e Luz - CPFL, condenando a Apelante ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10%
(dez por cento) do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023988-21.2019.8.26.0114 -Voto no 10446
3
A sentença foi disponibilizada no Dje de 27/04/2020 (fls. 182).
Recurso tempestivo. Preparo recolhido (fls. 196/197 e 220/221). Autos
digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos do art. 1.007, §3o, do
CPC. Contrarrazões às fls. 200/213.
A Apelante pleiteia a reforma da sentença. Alega que os laudos técnicos,
elaborados por especialistas, são suficientes e demonstram que a queima dos
equipamentos eletroeletrônicos ocorreu por oscilação na energia elétrica, restando
comprovado o nexo causal.
Sustenta ser inviável a preservação dos bens danificados por longo
período, bem como que os laudos juntados comprovam que os danos são decorrentes
de falha na prestação de serviços da Apelada, sendo desnecessária a realização de
perícia judicial.
Aduz que a Apelada responde objetivamente pelos danos causados pela
falha na prestação dos serviços (art. 37, §6o, da CF e art. 22 do CDC), devendo ser
invertido o ônus da prova.
A Apelada, por sua vez, pleiteou a manutenção integral da sentença.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
Necessário se faz observar, inicialmente, que a seguradora Apelante está
sub-rogada nos direitos e ações que competem aos segurados contra o autor do dano,
nos exatos termos do artigo 786 do Código Civil.
Destarte, além de encontrar-se a Apelante totalmente amparada pelo
referido dispositivo legal, também lhe beneficia o artigo 349 do mesmo diploma
legal, in verbis:
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os
direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à
dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023988-21.2019.8.26.0114 -Voto no 10446
4
Foi realizado contrato de seguro de empresarial (fls. 20/23).
O dano coberto pela seguradora ocorreu na empresa segurada, aplicando-
se ao caso a teoria do finalismo aprofundado para reconhecer que a relação originária
entre a empresa segurada e a fornecedora de energia elétrica era uma relação de
consumo, razão pela qual, aplicável o Código de Defesa do Consumidor não só em
favor do usuário do serviço, mas, obviamente, também, em favor da Apelante, que se
sub-rogou nos direitos de seu segurado ao efetuar o pagamento da indenização (fls.
31). Assim sendo, a seguradora Apelante esta sub-rogada como consumidora,
exercendo os mesmos direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.
Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA.
REGRA.
MITIGAÇÃO.
FINALISMO
APROFUNDADO.
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a
determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita
mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art.
2o do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e
econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica.
2. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o consumo
intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as
cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o
preço final) de um novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser
considerado consumidor, para fins de tutela pela Lei no 8.078/90, aquele
que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma
definitiva do mercado de consumo.
3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor
por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma
aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num
processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado,
consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa
jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à
condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma
vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das
relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do
CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor.
4. A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de
vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do
produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento
jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de
consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou
até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade
frente ao fornecedor). Mais recentemente, tem se incluído também a
vulnerabilidade informacional (dados insuficientes sobre o produto ou
serviço capazes de influenciar no processo decisório de compra).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023988-21.2019.8.26.0114 -Voto no 10446
5
5. A despeito da identificação in abstracto dessas espécies de
vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas formas de
vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à relação de consumo.
Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de
vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a
relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o
caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei
no 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a
equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora.
[...]
Com efeito, não se pode olvidar que a vulnerabilidade não se define tão-
somente pela capacidade técnica, nível de informação/cultura ou valor do
contrato em exame. Todos esses elementos podem estar presentes e o
comprador ainda assim ser vulnerável pela dependência do produto, pela
natureza adesiva do contrato imposto, pelo monopólio da produção do
bem ou sua qualidade insuperável, pela extremada necessidade do bem ou
serviço; pelas exigências da modernidade atinentes à atividade, entre
outros fatores.
Em síntese, numa relação interempresarial, para além das hipóteses de
vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a
relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o
caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei
no 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a
equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora.
No mesmo sentido, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva consignou
que: “A pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à
condição de consumidora (art. 29 do CDC), por ostentar, frente ao fornecedor,
alguma vulnerabilidade que, frise-se, é o princípio-motor da política nacional das
relações de consumo (art. 4o, I, do CDC). Aplicação temperada da teoria finalista
frente às pessoas jurídicas, processo denominando pela doutrina como finalismo
aprofundado. [...] Consignada no acórdão a hipossuficiência e a desproporção de
forças entre as partes, fica evidenciada a existência de relação de consumo”.1
Como é cediço, a responsabilidade civil das concessionárias de serviços
públicos é objetiva, conforme preconiza o artigo 37, § 6°, da Constituição Federal,
não restando dúvidas, também, de que a elas se aplica o Código de Defesa do
Consumidor, de modo que a referida responsabilidade objetiva da Apelada decorre,
também, da falha na prestação do serviço público ao qual se comprometeu, conforme
preconiza o artigo 14 do referido diploma legal.
Nos termos da lei consumerista, artigo 14, §3°, I e II, a responsabilidade
1 AgRg no AREsp 735.249/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 04/02/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023988-21.2019.8.26.0114 -Voto no 10446
6
objetiva do fornecedor de serviços somente poderá ser elidida quando este provar
que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que se cuida de culpa exclusiva do
consumidor ou terceiros.
Além disso, conforme preconiza o artigo 37, § 6°, da Constituição
Federal, trata-se de responsabilidade civil pelo risco administrativo, que dispensa a
verificação de eventual comportamento culposo ou doloso da concessionária para
fixação de indenização, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre
eles.
A responsabilidade objetiva, no entanto, não significa responsabilidade
integral, podendo o dever de indenizar ser afastado no caso de ocorrência de alguma
causa excludente do nexo de causalidade, como força maior, caso fortuito, culpa
exclusiva da vítima ou a culpa exclusiva de terceiros. Porém, o ônus para
comprovação nesse caso, cabe à Apelada, nos termos do art. 373, II, do Código de
Processo Civil.
Na mesma toada, conforme preconiza o parágrafo único, inciso I, do
artigo 210 da Resolução n° 414/10 da ANEEL, a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica só pode ser elidida se a mesma comprovar a
inexistência de nexo causal.
Dessa forma, além da autorização para a defesa se fundar em culpa
exclusiva da vítima, é relevante que seja possibilitado, durante a instrução
processual, que a Concessionária, em querendo, tenha a oportunidade de realizar a
impugnação da relação causal entre a questionada descarga elétrica e os danos
discriminados nos aparelhos.
No mais, desnecessária a observância, pelo consumidor, do disposto na
Resolução 414/10 da ANEEL, sendo legítimo o acionamento da Companhia de
Seguros, a qual passa a arcar com tal ônus.
Atenta às circunstâncias acima, esta 34a Câmara de Direito Privado fixou
entendimento no sentido de que, para legitimar a propositura da demanda de
ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de
inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023988-21.2019.8.26.0114 -Voto no 10446
7
dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de
perícia técnica judicialmente.
Tal medida possibilitaria à Apelada a faculdade de produzir provas da
ausência de nexo causal entre o fornecimento de energia e o defeito, sendo certo que,
caso restasse comprovado que o perecimento se deu por razão de oscilação elétrica, a
responsabilidade objetiva que recai sobre a Concessionária ensejaria o ressarcimento
independente de dolo ou culpa.
Dessa forma, revela-se imprescindível a realização de prova pericial
quando solicitada nos casos em que não houver a apresentação dos bens à
Concessionária administrativamente, visto que a apresentação de laudos técnicos, ou
ainda, dois laudos de oficina em relação aos bens de cada segurado, apesar de aptas a
ensejar o pedido administrativo e para regular o sinistro entre o segurado e a
seguradora, não pode obstar a oportunidade da Apelada de comprovar a ausência de
nexo causal por meio de perícia técnica judicial sobre os bens totalmente perdidos e
sobre as peças substituídas dos bens já reparados.
A Apelada solicitou a realização de perícia técnica sobre os
equipamentos em contestação e na especificação de provas (fls. 61 e 173/174).
Como dito acima, esse o atual posicionamento desta Colenda 34a Câmara
de Direito Privado, consoante demonstram os julgados abaixo:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva
da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias
a equipamentos dos segurados, que precisaram ser reparados ou
substituídos. Prescrição inocorrente. Sedimentou-se no âmbito do E.
Superior Tribunal de Justiça a orientação de que, ao indenizar o segurado,
a seguradora se sub-roga em todos os direitos, prerrogativas e garantias
relativos à relação jurídica originária. Desta forma, no caso vertente, é de
cinco anos o prazo prescricional para o exercício da pretensão da
seguradora à reparação de danos causados por fato do produto ou do
serviço (art. 27 do CDC), no que se inclui buscar o ressarcimento do que
despendeu com a indenização securitária. Havendo controvérsia sobre a
causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de
prova técnica, não há como impor à concessionária o dever de
indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio pedido
administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de agir,
impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva
do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência
de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não
elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou
omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023988-21.2019.8.26.0114 -Voto no 10446
8
causalidade entre eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor
seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera
automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso
dos autos. Apelação da ré provida, rejeitada a alegação de prescrição.
Prejudicado o recurso adesivo da autora. (TJSP; Apelação
1007517-25.2016.8.26.0084; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 3a Vara;
Data do Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro: 09/02/2018).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA, FUNDADA EMCONTRATO DE SEGURO, JULGADA
IMPROCEDENTE.
NECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO
QUE A SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE
SINGELOS “LAUDOS” UNILATERAIS, AFIRMANDO EM JUÍZO
NÃO
SABER
DO
PARADEIRO
DOS
APARELHOS
SINISTRADOS,
INVIABILIZANDO
POR
COMPLETO
A
PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA PELA RÉ, A
QUAL SE MOSTRA NECESSÁRIA À COMPROVAÇÃO DO
NEXO ENTRE OS DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS
PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido, com determinação. (TJSP; Apelação n.
1096274-10.2017.8.26.0100, 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cristina Zucchi, j. 07/06/2018).
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de
energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela
seguradora em face da concessionária de serviço público. Apelação da ré.
Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos do segurado em razão de
descarga elétrica e oscilações na rede de energia elétrica. Seguro
residencial e empresarial. Finalismo aprofundado. Incidência do CDC.
Sub-rogação da seguradora. Prescrição quinquenal (art. 27 do CDC).
Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da
demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à
Concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos
danificados,
ou,
alternativamente,
proceder
a
guarda
dos
equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a
realização de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de
apresentação dos bens para a realização de laudo pericial. Óbice ao
contraditório que impede a Concessionária de demonstrar eventual
inexistência de nexo causal. Ônus que não pode ser suportado pela
Empresa prestadora de serviços. Recentes precedentes desta 34a. Câmara
de direito privado. Sentença reformada. Sucumbência invertida.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005637-27.2018.8.26.0084; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa -
4a Vara; Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro:
31/10/2019).
Registre-se que, a Apelante, em réplica, alegou que “a preservação dos
bens danificados por período tão longo mostra-se inviável”, reputando desnecessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023988-21.2019.8.26.0114 -Voto no 10446
9
a realização da perícia diante dos documentos juntados na inicial (fls. 161/163).
Necessário anotar que se a Seguradora não queria ou não podia efetuar a
guarda dos equipamentos danificados, seja por falta de espaço físico ou porque
pertencem aos segurados, bastaria ter pleiteado, durante ou após a regulação do
sinistro, a produção antecipada de provas, que permitiria o contraditório e ampla
defesa da Concessionária, bem como o posterior reparo dos equipamentos, caso em
que as peças e equipamentos danificados e substituídos poderiam ser descartados
após a perícia judicial realizada antecipadamente.
Em resumo, a ausência da apresentação dos aparelhos ou peças
danificadas para a realização da perícia cria um óbice ao contraditório que não pode
ser suportado pela Concessionária, levando ao desprovimento do recurso para manter
a improcedência da ação.
III - Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, conheço e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária, em favor do
patrono da Apelada, para 15% (quinze por cento) do valor da causa, conforme
requisitos e critérios fixados pelo STJ2.
L. G. Costa Wagner
Relator
2 EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.